Tribunal: TJES
Processo: 0028476-26.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028476-26.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA SS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA
.
ISSQN. ENGENHARIA CONSULTIVA. LOCAL DA CONSTRUÇÃO. DECISÃO VINCULANTE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
Acerca do

recolhimento de ISS sobre serviço de engenharia consultiva, “
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente acerca do tema no julgamento do REsp 1.117.121, sob o rito do art. 543-C, do CPC, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, ocasião em que ficou consignado que, tendo em vista a complexidade do serviço ante sua cisão entre dois municípios, considerando a unidade da obra no local em que se concentrou a maior parte do labor, concluiu-se que a competência para o recolhimento do ISS era do município onde se deu a construção da obra”,
entendimento este

observado pelo magistrado sentenciante
.

II.
A municipalidade apelante em sua peça de irresignação apenas se ocup
ou
em defender, quanto a este ponto, que
o local da sede da empresa
é que deve ser considerado para fins de incidência do ISS, o que por certo não se mostra suficiente ao provimento de seu recurso, haja vista que se trata de precedente normativo formalmente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, cuja reprodução é obrigatória pelos Tribunais Pátrios.

III. N
ão merece
u
acolhimento o argumento de que
“a obrigaç
ã
o acessória que gerou a multa não tem necessária relação com o recolhimento do ISSQN sobre a renda auferida como decorrência do contrato com o cliente de São Paulo”
e que por isso não deveria ser anulado, na medida em que na esteira do exposto pelo magistrado sentenciante não há dúvidas, pela mera leitura dos autos de infrações em debate, de que se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória afeita à obrigação principal de ISSQN, alvo do Auto de lnfração também
ora
anulado.

I
V
.
Apelação conhecida e
des
provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028476-26.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APELAD
O
: CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA SS LTDA

JUIZ: DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo
MUNICIPIO DE VITORIA

em face de sentença proferida
em ação ordinária
ajuizada
por
CAC CONSULTORIA E ENGENHARIA SS LTDA
em seu desfavor
,
cujo
decisum
acolheu a pretensão autoral para anular os autos de infração n. 1497/2010 e 1567/2010, bem como as CDA’S deles originadas.

Em suas razões recursais, sustent
a a municipalidade
,
em síntese, que
na hipótese

“aplica-se a regra geral de compet
ê
ncia tributária que é o local da sede da empresa e n
ã
o da prestaç
ã
o de serviços”
,
e mais, que
“a obrigaçao acessória que gerou a multa nao tem necessária relação com o recolhimento do ISSQN sobre a renda auferida como decorrência do contrato com o cliente de São Paulo”.

Sem c
ontrarrazões,

apesar de intimada a parte adversa
.

Pois bem. Acerca da temática em discussão, qual seja, recolhimento de ISS sobre serviço de engenharia consultiva,
“
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente acerca do tema no julgamento do REsp 1.117.121, sob o rito do art. 543-C, do CPC, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, ocasião em que ficou consignado que, tendo em vista a complexidade do serviço ante sua cisão entre dois municípios, considerando a unidade da obra no local em que se concentrou a maior parte do labor, concluiu-se que a competência para o recolhimento do ISS era do município onde se deu a construção da obra”.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.428.118/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 25/9/2014.)

Exatamente nesta trilha caminha a jurisprudência desta Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA. TRIBUTO DEVIDO NO LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ. TEMA REPETITIVO N. 198. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA APURAÇÃO FISCAL E DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Conforme precedente firmado precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 198, cuja questão central era a “competência tributária para a cobrança de ISS, quando da realização de serviço de engenharia consultiva”, “em se tratando de construção civil, antes ou depois da lei complementar,
o imposto é devido no local da construção

(art. 12, letra "b" do DL 406/68 e art. 3º, da LC 116/2003)”. 2) No voto condutor, restou consignado de forma clarividente que “o fato relevante e a ser levado em consideração é o local onde será realizada a obra e para onde direcionaram-se todos os esforços e trabalho, mesmo quando alguns tenham sido realizados intelectual e materialmente na sede da empresa, sendo certo que a obra deve ser vista como uma unidade, uma universalidade” (REsp n. 1.117.121/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe de 29/10/2009). [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5001014-24.2019.8.08.0048, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Aug/2023).

Aliás, em outra oportunidade já me deparei com semelhante caso no qual fui Relator, tendo sido emanado entendimento colegiado no mesmo sentido,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS DE VALIDADE. ISSQN. NÃO RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 173, INCISO I, DO CTN.
SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA EM ENGENHARIA CIVIL

PARA CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA.
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. TEMA 198, STJ. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O adimplemento, pelo Fisco Municipal, dos requisitos insertos no artigo 290, incisos I, II e VII, do Código Tributário do Município de Linhares, com a suficiente e adequada identificação dos fundamentos fáticos e jurídicos, deflui na validade do Auto de Infração nº 199/2017, do qual resultou a autuação da apelante por ausência de recolhimento do ISSQN, enquanto substituta tributária, após análise do Termo de Ratificação de Distrato e Quitação, assim como das Notas Fiscais 000812, 000813 e 000888, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. II - Embora se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação, a ausência de recolhimento da exação pela contribuinte atraiu, nos lindes da Súmula 555, do STJ, a aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, afastando-se, por conseguinte, a alegação de decadência. III - Por fim,
sem razão a apelante ao arrazoar a ilegitimidade da cobrança pelo Município de Linhares, uma vez que, considerando o objeto do contrato de prestação de serviços de engenharia consultiva para a nova fábrica da contratante, tem-se, na esteira da compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.117.121 (Tema Repetitivo 198), pela competência do ente público apelado para o recolhimento do ISSQN,
porquanto neste se daria a construção da obra.
IV – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5002188-88.2020.8.08.0030, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 10/Mar/2022).

A sentença vergastada, como dito, acolheu o pleito exordial sob o fundamento maior de que
“à luz da tese firmada no Tema STJ no 198, conclui-se também que os serviços, objeto do Auto de lnfraçäo n° 1567/2010,
são fatos geradores de ISSQN ao Município de São Paulo (local da obra)
e não ao Município de Vitória (sede da empresa)
”,
ou seja, o magistrado sentenciante atuou em estrita conformidade com o entendimento vinculante da Corte Cidadã.

A municipalidade apelante, por sua vez, em sua peça de irresignação apenas se ocupa em defender, quanto a este ponto, que
o local da sede da empresa
é que deve ser considerado para fins de incidência do ISS, o que por certo não se mostra suficiente ao provimento de seu recurso, haja vista que se trata de precedente normativo formalmente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, cuja reprodução é obrigatória pelos Tribunais Pátrios.

Ultrapassada tal questão
,
pontuo que
“As obriga
ções acessórias, intituladas ‘deveres de contorno’, segundo o jurista italiano Renato Alessi, citado por Geraldo Ataliba, referem-se àqueles deveres instrumentais do contribuinte, que gravitam no entorno do tributo, na esteira das relações jurídico-tributárias, de cunho não patrimonial”.
(
Sabbag, Eduardo. Manual de direito tributário/Eduardo Sabbag. – 9. ed. – São Paulo : Saraiva, 2017
)
.

Dito isto,
não merece acolhimento o argumento de que
“a obrigaç
ã
o acessória que gerou a multa não tem necessária relação com o recolhimento do ISSQN sobre a renda auferida como decorrência do contrato com o cliente de São Paulo”

e que por isso não deveria ser anulado, na medida em que na esteira do exposado pelo magistrado sentenciante não há dúvidas, pela mera leitura dos autos de infrações em debate, de que se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória afeita à obrigação principal de ISSQN, alvo do Auto de lnfração também
ora
anulado.

C
om esteio em tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,

oportunidade na qual majoro a verba honorária arbitrada em desfavor do apelante para 11%
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.